Tribunal: TJDFT
Processo: 0705045-43.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VÔO. ATRASO DE 58 HORAS. DANO MORAL COMPROVADO. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1) Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para lhe condenar a pagar para cada autora a importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), em reparação por danos morais. Irresignada, a recorrente requer a reforma da sentença para anular a condenação em reparação por danos morais ou a redução do valor da indenização.
2) A recorrente narrou que as recorridas adquiriram passagens aéreas para o trecho Maceió-Brasília e que houve modificação do vôo originamente contratado. Afirmou que amargou incalculáveis prejuízos em razão da pandemia, que reduziu seus custos operacionais e que atravessa uma grave crise. Argumentou que a mudança no vôo adquirido pelas requeridas ocorreu em razão de alteração da malha aérea, diante da pandemia de COVID, bem como que houve a comunicação da alteração às recorridas. Alegou que não praticou qualquer conduta ilícita, que agiu nos termos da Lei 14.034/20 e que sua conduta não ocasionou danos à imagem, hora, personalidade, ao intimo ou sequelas psíquicas nas autoras. Sustentou que as recorridas suportaram apenas meros aborrecimentos e não comprovaram os prejuízos sofridos. Aduziu que o valor da condenação em danos morais no importe de R$ 4.000,00, para cada autora, se mostra desproporcional. Recurso próprio, tempestivo e com o preparo devidamente comprovado (IDs 39166024, pág 17/18).
3) Contrarrazões apresentadas (ID 39166029).
4) A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. A reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, o qual leva em consideração os riscos do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC. No contrato de transporte aéreo de passageiros o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior (art. 737 do C.C.).
5) A caracterização de dano moral exige violação aos direitos da personalidade, de modo a afetar diretamente à dignidade do indivíduo (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). No caso, restou comprovado que as recorridas suportaram um atraso de 58 horas em razão da modificação do vôo originalmente contratado, pois a passagem foi comprada com previsão de saída às 19h:15min do dia 13/01/2022 e as autoras somente viajaram às 05:00 horas do dia 16/01/2022, conforme mensagem de ID 39165446, pág. 7. O fato das autoras terem suportado um atraso de 58 horas gera sofrimento, angústia, frustração e outros sentimentos negativos, os quais ultrapassam o mero aborrecimento e trazem reflexos constrangedores ao seio social e pessoal das consumidoras. A alegação de alteração da malha aérea como justificativa para mudança do vôo, por si só, não comprova a existência de motivo de força maior e, consequentemente, não afasta o dever de reparação dos danos morais suportados pelas autoras.
6) Embora não haja um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação na seara da fixação do valor da reparação por dano moral, deve ser levado em consideração a gravidade do dano, o nível de reprovação do ato culposo e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), consubstanciada em impelir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. A recorrente não logrou êxito em comprovar que atravessa uma grave crise, uma vez que as manchetes juntadas no corpo do recurso são de 2020 e não refletem o atual cenário do setor aéreo. Considerados os parâmetros acima explicitados, a quantia de R$ 4.000,00 (três mil reais), para cada autora, arbitrada na sentença recorrida, se mostra razoável e suficiente ao caso.
7) Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
8) Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação por danos morais.
9) A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.